Tribunal: TJDFT
Processo: 0715413-03.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA.
1. Inviável o acolhimento de pleito condenatório, quando há dúvida razoável sobre a existência do crime, sendo a absolvição a medida adequada, em face do princípio in dubio pro reo.
2. O depoimento da vítima, embora relevante, deve ser corroborado por outros elementos probatórios para embasar um decreto condenatório, o que não ocorre nos autos.
3. Recurso conhecido e desprovido.